Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718123-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE MARCIO GOMES CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para ver reformada a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JOSE MARCIO GOMES CORDEIRO, por ausência de comprovação da regular constituição da mora do devedor, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A apelante apresentou manifestação na qual requer a desistência da ação, ID 52075245. A desistência da ação somente pode ser apresentada até a prolação da sentença (art. 485, § 5o, CPC). Por outro lado, o recurso já foi julgado. Assim sendo, aguarde-se o transcurso do prazo para eventual recurso da parte contrária, e, se inexistente, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem para as providências legais. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator